Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – REQUERIMENTO EM AUTOS PRÓPRIOS.
Em caso de condenação do réu pelo delito de descumprimento de medidas protetivas fixadas em outra ação penal, é neste feito que deve ser formulado eventual pedido de definição do termo final de vigência daquelas.